Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA – CANCELAMENTO DE COMPRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. O intermediador de pagamento, neste caso a instituição bancária ré, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Ademais, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual posta em juízo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. O recurso inominado insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 11.899,92 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), a título de repetição de indébito, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde os respectivos desembolsos, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

4. A instituição bancária recorrente pede a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que a restituição se dê de forma simples. Alega que não houve autorização de cancelamento por parte da primeira ré e que não possui poder de decisão, atuando como mero intermediador financeiro.

5. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto a recorrente atua como prestador de serviço do qual a autor é destinatária final.

6. Em se tratando de alegações da consumidora de que solicitou o cancelamento da compra junto ao banco, sem que a recorrente adotasse providência neste sentido ou devolvesse o valor correspondente à autora, caberia à instituição bancária desincumbir-se de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 333, inciso II, do CPC). A autora comprovou o pagamento integral do débito, via pix, junto a primeira requerida pelos serviços de marcenaria contratados e, ainda, que solicitou o cancelamento da compra realizada via cartão de crédito junto à recorrente (ID 52846497).

7. Como já mencionado, o banco foi demandando para cancelar a compra parcelada e cientificado que o segundo pagamento à primeira requerida fora realizado por transferência, via pix, pela autora. Mesmo assim, manteve-se inerte quanto à adoção da providência da impugnação requerida pela consumidora, com o fundamento de um novo pagamento realizado diretamente ao fornecedor. É de se notar, ainda, que a instituição bancária sequer demonstrou ter revertido as cobranças mensais contidas nas faturas da autora à primeira requerida ou ter contatado a lojista para confirmar o alegado pela requerente.

8. Veja neste sentido, idêntica orientação extraída de jurisprudência das Turmas Recursais: “(...) Ademais, a partir da contestação da transação realizada pelo consumidor cabe à instituição financeira entrar em contato com o fornecedor do produto/serviço para que este demonstre a regularidade da prestação do serviço ou entrega do produto. Desse modo, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta danosa e o dano, recaindo sobre a instituição financeira, que deixou de diligenciar junto ao fornecedor para verificar a regularidade da prestação do serviço, o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos materiais sofridos.” (Acórdão 1730010, 07073051420228070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. É de se notar que a recorrente se absteve de atender à solicitação da autora continuando a lançar, mês a mês, as parcelas na fatura da consumidora. Essa conduta configura a falha na prestação do serviço pela recorrente que rejeitou o cancelamento da operação e deixou de estornar os valores correspondentes, caracterizando o pagamento indevido.

10. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, liquidada e não estornada, mesmo diante da impugnação.

11. Correta, portanto, a sentença que condenou a recorrente, solidariamente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e não estornados.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.